Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-21.2014.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001109-21.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Abolitio Criminis, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IRANILDES DOS ANJOS MOURA - CPF: 808.715.931-49 (VÍTIMA), SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 705.685.881-34 (APELANTE), ANA PAULA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.731.291-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA IMPEDIDA DE SAIR DE SUA RESIDÊNCIA DURANTE DOIS DIAS - PORTAS TRANCADAS - SEM MEIOS DE COMUNICAÇÃO E ALIMENTAÇÃO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VIZINHOS DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINARIA -

JULGADOS DO TJMT - CÁRCERE PRIVADO COMPROVADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] e cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(TJMT, AP no 9016/2015)

“Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu.”
(TJMT, AP N.U 0004721-10.2017.8.11.0004)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001109-21.2014.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 58290), que o condenou por cárcere privado qualificado [vítima companheira do apelante] a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto - art. 148, §1o, I, do CP - (ID 58596984).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 58596988).

Prequestiona o art. 148, § 1o, I, do CP e art. 5o, LVII, da CF (ID 58596988).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58596989).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Cárcere Privado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher - Pretendida absolvição, ante a insuficiência probatória, vez que a prova inquisitorial não foi confirmada em juízo - Inadmissibilidade - Conjunto probatório robusto a comprovar a prática do crime por parte do réu – A palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem relevante valor, todavia, deve ser ratificada em juízo e enfatizada pelo conjunto probatório existente nos autos para que tenha a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória, o que ocorreu no caso em apreço, pois, apesar de a vítima não ter comparecido em juízo, suas declarações foram corroboradas sob a égide do contraditório e ampla defesa pelos depoimentos dos milicianos que atenderam a ocorrência, que confirmaram ter encontrado a ofendida presa dentro de sua própria residência, assim como pela vizinha da ofendida, que afirmou que a situação era corriqueira e que a vítima já estava presa dentro da sua residência há 02 (dois) dias - ‘Não há ofensa ao disposto no art. 155 do CPP se a palavra da vítima colhida na fase inquisitiva for devidamente confirmada em juízo pela prova testemunhal, respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.’ (TJMT - N.U 0000881-97.2016.8.11.0045) - Pelo desprovimento do apelo.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

61537487)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 23 de maio de 2014, em horário não apurado, em sua residência localizada na Rua Adalcy da Conceição Rodrigues, n° 873, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, o denunciado, Sandro Aparecido de Oliveira, prevalecendo-se das relações domésticas, privou de liberdade, mediante cárcere privado, a vítima, Sra. lranildes dos Anjos Moura, sua convivente. [...]

Assim agindo, o denunciado, Sandro Aparecido de Oliveira, praticou, em concurso material, os crimes previstos nos artigos 148, inciso I e 147, ambos do Código Penal [...].
”
(Marcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID

58592480)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 13), termo de representação (fl. 22) e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos: [...]

Frise-se que o tempo em que a vítima permaneceu segregada em sua casa é apto para configurar o tipo penal de cárcere privado eis que não se tratou de privação rápida ou momentânea, mas sim de segregação pelo lapso de cerca de 02 (dois) dias.

Ademais, há de se frisar que a situação só não perdurou por mais tempo porque houve intervenção da Polícia Militar de modo que resta caracterizada a ocorrência do tipo penal in comento. [...]

Por último, importante ressaltar que a ausência de depoimento da vítima em fase judicial não conduz a absolvição do agente, notadamente quando a ocorrência do delito foi demonstrado pelas demais provas. [...]

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

Constata-se a ocorrência do delito em sua modalidade qualificada (art. 148, §1o, I do Código Penal), notadamente quando demonstrado que a vítima era, ao tempo do fato, companheira/cônjuge do denunciado.

Em consulta ao site ‘tjmt.jus.br’, constata-se que no dia 09/05/2017 transitou em julgado sentença condenatória em face do réu pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, §4o, inciso II do Código Penal) por fato ocorrido no dia 15/08/2013.

Muito embora o trânsito em julgado em data posterior a este fato impeça a utilização da agravante da reincidência, é entendimento pacífico de que, se tratando de fato anterior, poderá tal circunstância ser avaliada no momento de fixação da pena base como maus antecedentes. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu SANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA como incurso as penas do art. 148, §1o, I do Código Penal. [...]

Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e/ou atenuantes.

Não incidem causas de aumento e/ou de diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente quando se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça.

De igual modo, incabível a aplicação do sursis penal, notadamente quando a pena ultrapassa o patamar de 02 (dois) anos [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito - ID 58596984)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos André Luiz Silva Mangabeira, policial militar (ID 58592481), Daniel de Almeida Dias, policial militar (ID

58592481), Elton Alves Basto, policial militar (ID

58592481), Marieth Moreira Alboez Brito, testemunha (ID

58592482), Iranildes dos Anjos Moura, vítima (ID 58592482), Tereza Cândida da Silva, vizinha da vítima (ID

58592483), Jesus Carlos dos Santos, testemunha (ID

58592484), e o apelante (ID 58592482).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares André Luiz Silva Mangabeira e Daniel de Almeida Dias, bem como da testemunha Marieth Moreira Alboez Brito (Relatório de Mídias - ID

58596994).

O apelante não foi localizado para intimação da audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 58596979).

Destacam-se de conjunto probatório que:

- Iranildes dos Anjos Moura [vítima] e o apelante, à época do fato [23.5.2014], mantinham relacionamento amoroso, há aproximadamente 5 (cinco) anos, e residiam na casa, localizada à rua
Adalcy da Conceição Rodrigues, n° 873, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT (ID
58592482);

- André Luiz Silva Mangabeira e Daniel de Almeida Dias [policiais militares] narraram, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que, no dia
23.5.2014, por volta de 20h,

foram informados, via ligação telefônica, que o apelante estava mantendo a vítima Iranildes dos Anjos Moura trancada dentro de casa; ao chegarem no local, encontraram a vítima em sua residência e as portas estavam trancadas; conversaram com ela através de uma janela com grades; a vítima lhes informou que seu esposo a impedia de sair; ele ameaçava lhe bater e matar; ele não estava no local; combinaram com a vítima de ela entrar em contato assim que o apelante chegasse; ela ligou, às 7h20min, para comunicar que ele havia retornado; foram até o local e prenderam o apelante em flagrante (ID 58592481/Relatório de Mídias - ID

58596994);

-

Marieth Motreira Alboez Brio [vizinha da vítima] relatou que era proprietária da residência na qual o apelante e a vítima moravam como locatários; a vítima pediu ajuda informando que seu marido estava mantendo ela trancada dentro de casa há dois dias; emprestou seu aparelho celular para que ela comunicasse a polícia (ID 58592482/ Relatório de Mídias - ID

58596994);

- Iranildes dos Anjos Moura [vítima] revelou, perante a autoridade policial, que estava sendo mantida em casa por seu marido desde sexta-feira; pediu ajuda para sua vizinha, proprietária da residência, pois ela mora nos fundos;
“contou a ela que estava trancada
”; ela lhe ajudou chamar a polícia; conversou com os policiais pela janela;
“Sandro tinha trancado todas as portas e levado as chaves”
;
“estava sem alimentação”
;
“duas vizinhas estavam lhe fornecendo alimentos pela janela”;
por volta das 7h, quando o apelante chegou e dormiu, ligou novamente para a polícia e os informou que ele estava em casa

(ID 58592482);

- Tereza Cândida da Silva [vizinha da vítima] informou, na Delegacia, que
“no último fim de semana, Iranildes lhe chamou e disse que não tinha nada para comer”
;
“comprou um pacote de bolacha e um suco e deu [...] para Iranildes pela janela, pois ela disse que estava trancada”
;
“Iranildes disse que o marido a trancava dentro de casa
” (ID

58592483);

- Jesus Carlos dos Santos [vizinho da vítima] afirmou, na fase policial, que a vítima lhe pediu “um prato de comida”;
“segundo lranildes, o Sandro a trancava dentro de casa e lhe deixava sem comida
”;
“deram comida um dia e no outro foi a vizinha Tereza”
(ID

58592484);

- o apelante negou
“todos ao fatos que lhe são imputados”
, perante a autoridade policial (ID 58592482).

Nesse contexto, evidencia-se que o apelante impediu a vítima Iranildes dos Anjos Moura de sair de sua residência [localizada à rua
Adalcy da Conceição Rodrigues, n° 873, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT],
durante 2 (dois) dias [22.5.2014 e 23.5.2014], ao deixá-la em casa com as portas trancadas, sem as chaves e/ou meios de comunicação. Os vizinhos da vítima [Tereza Cândida da Silva e Jesus Carlos dos Santos] forneceram alimentos a ela, durante o período em que permaneceu privada de sua liberdade, ao confirmarem que ela estava
“trancada dentro de casa”
.

Para se livrar de sua privação pessoal de liberdade a vítima pediu ajuda à sua vizinha Marieth Motreira Alboez Brio.

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] e cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(AP no 9016/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)

“Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu.”
(AP N.U 0004721-10.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2019)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser preservada.

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020